Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713860-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ROGÉRIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, MARIA CLÁUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHÃES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CREDOR HIPOTECÁRIO. I – Há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). II – É indiscutível a legitimidade do credor hipotecário, uma vez que os promitentes compradores deduziram pedido de nulidade e ineficácia da garantia hipotecária da obra em construção e do respectivo terreno, oferecida pela promitente vendedora para obtenção de financiamento, de forma que a instituição financeira será diretamente afetada pela sentença. III – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, e § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que não poderia figurar como parte legítima passiva ad causam na presente demanda; e b) artigos 54 da Lei 13.097/15, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, ao argumento de que seria impossível proceder à baixa do ônus hipotecário, uma vez que o contrato de financiamento e a quitação teriam sido resolvidos diretamente com a incorporadora e não, com a instituição bancária, sendo inaplicável o enunciado 308 da Súmula do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, e § 3o, do CPC, 54 da Lei 13.097/15, 303, 1.474 e 1.479, todos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Há interesse jurídico da titular da garantia hipotecária incidente sobre imóvel objeto de incorporação imobiliária em ações que discutem a quitação do débito e outorga da escritura, mormente porque esta garantia é mitigada (Súmula n. 308/STJ), devendo o eventual saldo devedor remanescente ser alcançado em substituição à garantia real” (REsp 1592489/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027